Tribunal: TJMT
Processo: 1028865-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028865-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), FELLIPE MONTEIRO DE PAULA - CPF: 988.584.912-20 (AGRAVADO), WELLINGTON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 885.134.242-34 (AGRAVADO), EMANOEL LEMOS FERREIRA - CPF: 108.390.016-14 (AGRAVADO), NILTON HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 001.144.111-90 (AGRAVADO), JAMILA HILLARY DE CASTRO PASSARELLO - CPF: 059.204.031-36 (AGRAVADO), TATIANE DA SILVA LEITE - CPF: 932.944.412-15 (AGRAVADO), NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 046.472.531-39 (AGRAVADO), ANDRESSA OLIVEIRA MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 059.471.681-03 (AGRAVADO), PEDRO ELEUTERIO FEITOZA DE FREITAS - CPF: 093.839.554-81 (AGRAVADO), ANTONIO IGOR LOPES DE SOUZA FARIAS - CPF: 702.065.681-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), RAFAELLY NUNES DE SOUZA - CPF: 023.495.263-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MAN
D
ADO DE SEGURANÇA
–

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR –

AUTONOMI
A DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES –
IMPOSIÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE
JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE
2023

– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO

REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal
(art. 207)
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei n. 9.394/96, art. 53)
asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros.

2.
A imposição
de processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior constitui violação à autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V)
.

3. Recurso provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
ag
ravo de
i
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
(UNEMAT)
em face da decisão
proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1010783-33.2023.8.11.0006, impetrado por FELLIPE MONTEIRO DE PAULA E OUTROS, contra ato
tido
coator atribuído à
Pró-Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
(
UNEMAT)
, deferiu a liminar pleiteada para o fim de determinar à referida autoridade que
“no prazo de 10 (dez) dias, receba o requerimento administrativo de revalidação da impetrante e emita parecer (favorável ou desfavorável à revalidação, observando-se os requisitos necessários e os termos desta decisão), encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento, em observância ao art. 11, §5o, da Resolução n. 01/2022 do Conselho Nacional de Educação”.

Aduz a parte agravante, em síntese,
que os i
mpetrantes
(ora agravados)
são graduados em medicina pela
UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA
(
UCEBOL)
, instituição de ensino
superior
estrangeira, localizada na Bolívia.

Alega
que
a decisão agravada viola a autonomia universitária assegurada na Constituição Federal, na medida em
que: (
1
) nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades públicas o dever de realizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras; (
2
) não possui
, até o presente momento,
regulamento para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, tampouco
revalidou

diplomas de medicina expedidos por
instituições de ensino
estrangeiras, sendo, portanto, incabível a adoção do procedimento simplificado nos termos determin
ados na decisão
recorrida; (
3
)
possui plena
autonomia para estabelecer normas específicas a respeito da tramitação de pedidos de revalidação de diplomas estran
geiros, inclusive disciplinar pela aplicação de provas para conhecimento técnico, consoante permite a normativa expedida pelo Ministério da Educação;
e
(4)
ausência de comprovação de que diplomas de outros estudantes egressos da mesma universidade estrangeira teriam sid
o revalidados por instituições
revalidadoras
.

Amparada nesses fundamentos
,
postul
a

pela concessão da antecipação da tutela recursal, consistente na anulação da decisão recorrida, subsidiariamente, pela suspensão dos seus efeitos. Ao final, pugn
a
pela reforma da decisão impugnada,
de modo que seja afastada a obrigatoriedade da adotar o método simplificado para revalidação dos diplomas expedidos por universidades estrangeiras em favor das partes agravadas.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido no Id.
193876152
.

A s parte s agravada s apresent aram
resposta no Id.
199651158
. Em síntese, alegam:
(
1
) que a autonomia universitária prevista na Constituição Federal não é absoluta, sendo que a legislação infraconstitucional confere às universidades públicas a função social de realizar a revalidação de diplomas obtidos em universidades estrangeiras;
e
(
2
) que preenchem os requisitos para realização de tramitação simplificada pela instituição
revalidadora

nos termos da Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022 e da Portaria MEC
n. 1.151 de 19 de junho de 2023,
bem assim que possuem o direito líquido e certo ao início do procedimento de revalidação.

Nesses termos, as partes
agravadas
pugnam
pelo não
provimento do presente agravo de instrumento
, por conseguinte,
pela manutenção da
decisão
impugnada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo
provimento do recurso no Id.
199899186
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto
pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE D
O ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
contra a decisão proferida pelo
Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres nos autos do mandado de segurança n. 1010783-33.2023
.8.11.0006
.

Infere-se dos autos da ação mandamental de base que as partes agravadas,
FELLIPE MONTEIRO DE PAULA, ANTÔ
NIO IGOR LOP
ES DE SOUZA FARIAS, PEDRO ELEUTÉ
RIO FEITOZA DE FR
EITAS, ANDRESSA OLIVEIRA MAGALHÃ
ES MOUSSALEM, NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES, TATIANE DA SILVA LEITE, JAMILA HILLARY DE CASTRO PASSARELLO, NILTON HONORATO DO NASCI
MENTO, EMANOEL LEMOS FERREIRA e
WELLINGTON MIRANDA DOS SANTOS, graduaram-se no curso de Medicina pela
UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA
(UCEBOL)
,
instituição de ensino estrangeira localizada na Bolívia, a qual possui acreditação vigente no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do
Mercosul
e Estados Associados (
Arcu
-Sul).

Asseveram que a autoridade impetrada
(Pró-Reitora da
Fundação Universidade do Estado d
e Mato Grosso
-
UNEMAT
), sob o argumento de ausência de procedimento instituído no âmbito da UNEMAT para a revalidação de
diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, indeferiu todas as solicitações que lhe foram apresentadas.

Desse modo, atribuem à autoridade impetrada
violação a direito líquido e certo, consubstanciada na negativa do processamento de pedidos de tramitação simplificada para revalidação de diplomas médicos, visto que respaldado –
o direito líquido e certo –
nos artigos 7o e 33, ambos da
Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
, c/c artigos 4o, §4o, 11 e 12, todos da
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
.

Nesse contexto, postula
ra
m
pela concessão de medida liminar, consistente em
determinação dirigida à autoridade impetrada para que
:
“(a) promova a abertura do processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte impetrante conforme dispõe o parágrafo 4o do art. 4o da Resolução no 01/2022 do CNE; (b) promova o encerramento do trâmite simplificado no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo parágrafo 5o do art. 11 da Resolução no 01/2022 do CNE; (c) E, em havendo parecer favorável, proceda com a entrega do documento de
apostilamento
do diploma revalidado segundo art. 16 da Resolução no 01/2022 do CNE”
.

O d. Juízo
a quo

concedeu a liminar pretendida, nos termos do seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, com alicerce nos
arts
. 7o da Lei no 12.016/2009 e 300, “caput”, do Código de Processo Civil,
CONCEDO a liminar
e,
via de consequência,
DETERMINO
à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, receba o requerimento administrativo de revalidação dos impetrantes e emita parecer
(favorável ou desfavorável à revalidação, observando-se os requisitos necessários e os termos desta decisão)
, encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento, em observância ao art. 11,
§5o, da Resolução n.o 01/2022 do Conselho Nacional de Educação.

Além disso, advirta-se à autoridade coatora, no ato da notificação, que a inobservância dos termos desta decisão judicial será entendida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1o, do CPC), estando elas sujeitas às sanções (cíveis e criminais) cabíveis.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Se as informações vierem instruídas com documentos,
INTIME-SE
novamente a parte impetrante, por meio de seu advogado e via DJE, para que se manifeste, em
5
(cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar novos documentos, sob pena de desentranhamento.

CIENTIFIQUE-SE
o Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009).

Decorrido o prazo das informações, com ou sem elas,
REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei no 12.016/2009).

Após,
PROMOVA-SE
nova conclusão para prolação da sentença.”

[sem destaque no original]

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, violação à autonomia universitária assegurada na Constituição Federal.

Em aná
lise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste
razão a parte agravante.

Consoante estabelecido no
art. 207 da
Constituição Federal
da República Federativa do Brasil, as universidades
possuem
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
.

No contexto da revalidação de diplomas,
a supracitada
autonomia permite que as universidades públicas estabeleçam seus próprios critérios e procedimentos, dentro dos limites da legislação vigente.

A propósito, destaco a tese definida em julgamento de recurso repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 599):

“
O art.53, inciso V, da Lei9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
”

(
STJ.
REsp
1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013).

[sem destaque no original]

A respeito da revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimento de ensino
superiores
estrangeiros, a Lei n.
9.394/1996 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) disciplina:

“
Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

[...]

§ 2o
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

[...]

Art. 53.
No exercício de sua autonomia
, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

[...]

V -
elaborar e reformar
os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
”

[sem destaque no original]

Acresça-se, ainda, que a
Lei
n.
13.959/2019, instituiu o exame nacional de revalidação de diplomas médicos, expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, padronizando o processo de regulam
entação de diplomas do exterior.

“Art.
1
o Esta
Lei institui o
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (
Revalida
)
, com a finalidade de
incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade
da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela
.

Art. 2
o
O

Revalida
tem os seguintes objetivos
:

I -
verificar
a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil;
e

II -
subsidiar
o processo de revalidação de diplomas de que trata o
art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
.

[...]

§ 3oO
Revalida
, referenciado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e coordenado pela Administração Pública federal,
compreenderá, garantida a uniformidade da avaliação em todo o território nacional, estas
2
(duas) etapas
:

I -
exame
teórico;

II -
exame
de habilidades clínicas.

§ 4o O Revalida será aplicado quadrimestralmente, na forma de edital a ser publicado em até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito.

(Redação dada pela Lei no 14.621, de 2023)

[...]

§ 6oO candidato reprovado na segunda etapa do Revalida permanecerá habilitado à realização do exame nas duas edições seguintes, sem necessidade de submeter-se à primeira etapa.

§
7oA participação do candidato na etapa de habilidades clínicas tem como pré-requisito sua aprovação na etapa teórica.
”

[sem destaque no original]

Com efeito, a
revalidação de diplomas
de graduação expedidos por universidades estrangeiras
é um processo essencial para a integração de profissionais formados no exterior no sistema educacional e no mercado de trabalho brasileiro. Este procedimento permite que o diploma obtido em instituições de ensino estrangeiras seja reconhecido e tenha validade nacional, possibilitando ao diplomado exercer sua profissão no Brasil. Contudo, existem critérios específicos que regulamentam esse processo, visando assegurar a equivalência e a qualidade da formação recebida lá fora com os pa
drões educacionais brasileiros.

Visando estabelecer normas referentes à revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino
superior estrangeiros
, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação expediu a
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
, complementada, recentemente, pelo Ministério da Educação do Brasil mediante a edição da
Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
, que introduziu mudanças significativas nos procedimentos de revalidação e reconheci
mento de diplomas estrangeiros
, consistindo essa atividade função pública essencial
a ser realizada pelas universidades públicas.

Segundo as disposições contidas nas normativas supracitadas,
de abrangência nacional,
a
s universidades públicas do Brasil têm um prazo de 60 dias após a publicação da Portaria MEC n
.
1.151, de
19 de junho de 2023, para estruturar e divulgar regras específicas para o processamento de pedidos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros.

Essas normas devem complementar as diretrizes gerais do Ministério da Educação, incluindo critérios para avaliar a equivalência de competências e habilidades, bem como detalhes sobre os procedimentos internos relacionados aos processos de revalidação. Isso também envolve a definição de uma lista de documentos necessários para diferentes áreas e cursos, além de estabelecer um prazo para a realização de estudos complementares, se necessário.

Para tanto, as
instituições
revalidadoras
devem adotar a Plataforma Carolina
Bori
para a execução dos processos de revalidação, disponibilizada pelo Ministério da Educação.

Pois bem.

Em que pese
a
autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior (CF/88, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 53, V), imperioso reconhecer que a parte
agravante
se encontra omissa em relação à função
social de realizar a atividade de revalidação de diplomas obtidos em universidades estrangeiras.

Isso porque não demonstrou ter se adequado às exigências do Ministério da Educação, tampouco comprovou ter divulgado no prazo estabelecido pelo referido órgão –
60 (sessenta) dias da publicação da Portaria MEC n. 1.151 (art. 48), ocorrida em
21 de junho de 2023
(Diário Oficial da União, Edição 116, Seção 1, Página 24)
– as normas sobre procedimentos internos afetos aos processos de revalidação de diplomas estrangeiros.

Aliás, a própria apelante reconhece sua inércia, consoante se verifica dos atos administrativos objetos da ação mandamental. Vejamos a
conclusão alcançada pela autoridade impetrada ao analisar os pedidos de revalidação de diplomas
efetuados pelas partes
agravadas
/impetrantes
:

“[...]

Desse modo, recebemos o pedido de revalidação de diploma impetrado pelo [
...] e,
ante a ausência de procedimento para a revalidação (tendo em vista que a UNEMAT está se adequando às exigências do MEC)
, indeferimos tal solicitação.”

[sem destaque no original]

Entretanto, a supracitada omissão não autoriza que a autonomia constitucional conferida às universidades públicas para disporem sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras seja violada, mormente pelo Poder Judiciário, quando, por seus pronunciamentos jurisdicionais, impõe essa ou aquela forma de tramitação
de pedido que objetive a revalidação
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de julgamento recurso repetitivo (Tema 599), assentou que a
“autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais – Lei 9.394/98 – e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras”
.

(STJ.
REsp
1349445/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013).

Nesse contexto
, forçoso concluir que o pronunciamento jurisdicional recorrido, ao
estabelecer prazo para que a
autoridade coatora
“
receba o requerimento administrativo de revalidação dos impetrantes e emita parecer
(favorável ou desfavorável à revalidação, observando-se os
requisitos necessários e os termos desta decisão)
, encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento, em observância ao art. 11, §5o, da Resolução n.o 01/2022 do Conselho Nacional de Educação
”,
violou a autonomia didático-científica e administrativa
conferida pela Constituição Federal à
parte agravante

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
UNEMAT
), na medida em que impôs o procedimento de
“tramitação simplificada”
aos pedidos formulados pelas partes
agravadas
para revalidação de seus diplomas, expedidos por universidade estrangeira –
UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA

(UCEBOL).

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
– PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

Decisão mantida.

Recurso não provido.
”

(
TJMT.
N.U
.
1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator Desembargador MÁ
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
.
[sem destaque no original]

Igualmente
, os Tribunais Federais têm concluído que imposição do
procedimento de
“tramitação simplificada”
aos pedidos de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira
viola a autonomia
didático-científica e administrativa conferida pela Constituição Federal
à
s instituições de ensino superior
do Brasil. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLICADA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor
do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96,
os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal.

3. A autonomia também implica que a Universidade revalidadora deve verificar o diploma estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos.
E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto.

4.
Agravo de instrumento desprovido.
”
(TRF 3a
R. AI 5033362-77.2023.4.03.0000-SP. Sexta Turma. Relatora

Desembargadora
Fed
eral
GISELLE DE AMARO E FRANCA
. Julgado em 22/03/2024.
DEJF
em
01/04/2024)
.
[sem destaque no original]

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA OBTIDO EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. UNIVERSIDADE PÚBLICA REVALIDADORA. OPÇÃO PELO REVALIDA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF/88.

1. Recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de mandado de segurança,
no qual pretendia a revalidação de diploma de medicina, pelo
processo simplificado, nos termos da Resolução no 01/2022 do CNE.

2. Em suas razões recursais, a impetrante aduz que tem direito à revalidação simplificada, porque apresentou diploma de medicina, expedido por curso estrangeiro que conta com vários diplomas revalidados no Brasil, adequando-se, assim, à hipótese do caput do artigo 11 da Resolução no 01/2022 do CNE, ao contrário do que está disposto na sentença de primeiro grau.

[...]

4. A Constituição Federal estabelece que as universidades
gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207).
O § 2o do art. 48 da Lei no 9.394/1996, por sua vez, dispõe que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

5. A Lei no 13.959/2019 instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela.

6. A Resolução CNE/CES no 3/2016 foi recentemente revogada pela
Resolução CNE/CES no 1/2022, que manteve, contudo, a possibilidade de adoção da tramitação
ordinária/simplificada
, para o processo de revalidação.

7. Insere-se na autonomia universitária fazer a opção pelo Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento ordinário/simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade da Universidade, no âmbito do exercício do poder discricionário da Administração Pública, no qual não pode se imiscuir o Poder Judiciário.

[...]

8. Inaplicável a norma prevista no art. 11, da Resolução CNE/CES no 1/2022, visto se tratar de regra que rege o trâmite simplificado e com incidência nos cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 05 (cinco) anos. Entretanto, referida hipótese não restou comprovada nos autos.

9. O direito postulado no
mandamus
não se revela líquido e certo, pois não amparado pela legislação que incide na matéria relativa ao procedimento de revalidação do diploma de medicina, obtido em instituição de ensino superior estrangeira e submetido à UFCG, que é instituição optante do Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), como pretende a apelante.

10. Apelação desprovida. Sem honorários advocatícios recursais (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
”
(TRF 5a R. AC 08035883520234058201. Quinta Turma.
Rel
atora
Des
embargadora
F
ederal
JOANA CAROLINA LINS PEREIRA
.
Julg
ado em
04/03/2024
)

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, especificamente em seu artigo 48, § 2o, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

2. Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de conclusão
para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição revalidadora (artigo
8
, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11)

3. Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

[...]

4. Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (RESP 1.349.445/SP) foi firmada a seguinte tese.

[...]

5. No caso dos autos, conforme alega a agravante, em consulta ao site da Universidade Federal de São Paulo, a Agravante fora surpreendida com a informação de que a UNIFESP não está realizando revalidação de diplomas no momento.

6. Cumpre ressaltar que a Universidade Federal de São Paulo. Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e por normativos
infralegais
, pode regularmente disciplinar o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros e, inclusive, não estipular qualquer previsão específica acerca
da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua
discricionaridade
, desprovida de inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma.

7. Destaca-se que o Ministério da Educação publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento (art. 7), sendo que as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera (§ 2o), a qual enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente (§4o). A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera (§ 5o).

8. Verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição revalidadora, sem que se identifique, a princípio, na situação examinada, qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a decisão agravada.

9.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF 3a R. AI 5032007-32.2023.4.03.0000-SP. Terceira Turma. Relator
Des
embargador
Fed
eral
CARLOS EDUARDO DELGADO
.
Julg
ado em
22/04/2024; DEJF
em
24/04/2024)
.
[sem destaque no original]

Nesses termos,
considerando que a imposição de
“tramitação simplificada”
para
os pedidos de
revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior viola
a
autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V)
, ausente
o fundamento relevante do direito sustentado pelas
partes
impetrante
s
, razão pela qual a medida liminar deve ser revogada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
,
para reformar
a decis
ão
recorrida
,
nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024